Tribunal: STF
Processo: MS 36375
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, por meio da petição/STF nº 4.285/2020, requereu o ingresso no processo, na condição de terceiro interessado, e o reconhecimento da faculdade de recorrer em todas as fases. 
    Vossa Excelência, no dia 16 de março de 2020, assentando a impossibilidade de intervenção de terceiro em mandado de segurança, não acolheu o pedido.
    O Conselho protocolou declaratórios, apontando omissão e contradição no pronunciamento. Diz viável a participação, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil. Menciona decisões individuais formalizadas nas impetrações de nº 32.033, 34.483 e 35.196, da relatoria, respectivamente, dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux, deferindo o ingresso. Assinala ter sido conferida, com o advento do novo diploma processual, maior amplitude à atuação do terceiro interessado, não estando circunscrita, segundo aduz, a processos objetivos. Argumenta reforçada a legitimidade da atividade jurisdicional, considerado o interesse social. Destaca não decorrer, do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, proibição à intervenção de interessado, presente o artigo 138 do Código de Processo Civil de 2015, sendo necessária a interpretação sistemática do dispositivo. Busca o provimento dos embargos, a fim de ser admitido no processo. 
    Não foram apresentadas contrarrazões.
    2. Inexiste omissão ou contradição na decisão embargada. Embora tenha indicado preceito atinente ao cabimento de embargos de declaração, o recorrente desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar os vícios que aponta, pretendendo o rejulgamento da matéria.
    Conforme fiz ver: 
    […] 
    É possível o litisconsórcio em mandado de segurança, nos termos do artigo 24 do citado diploma legal [Lei nº 12.016/2009], mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse jurídico no desfecho do processo. Mostra-se eloquente a falta de referência, no preceito, aos artigos 50 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, 119 e posteriores do atual. Indefiro o pedido formulado. 
    […] 
    Ausente, na lei especial, permissivo à participação de terceiro, surge desinfluente a ulterior inclusão, no Código de Processo Civil, de outras modalidades de intervenção.
    3. Desprovejo os embargos de declaração.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator